Tribunal: TJES
Processo: 5007004-92.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007004-92.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: GERALDO CRUZ FILHO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007004-92.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: GERALDO CRUZ FILHO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DE VALOR PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CARTÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA. LIBERAÇÃO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GERALDO CRUZ FILHO
em face do
BANCO DAYCOVAL S/A,
aduzindo o requerente, por meio do
jus postulandi
, que utiliza o cartão de crédito administrado pelo requerido. Informa, no entanto, que desde 19/02/2024 foi bloqueada a importância de R$ 31.230,00 (trinta e um mil, duzentos e trinta reais), o que considera abusivo. Busca, assim, a liberação da referida importância, além de danos morais.

Em contestação (ID 10494433), o requerido informa que o valor bloqueado se refere a garantia de pagamento de compras realizadas com o cartão, o que ocorreu no caso em tela.

A sentença (ID 10494750) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Pelas razões expostas, mantenho a decisão que deferiu a tutela provisória (id. 38635800) e a torno definitiva.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10494755) informando que o autor tinha conhecimento da possibilidade de bloqueio de valores em conta e investimentos, o que afastaria o dano moral pleiteado. Alternativamente, pretende sua redução.

O autor não apresentou contrarrazões (ID 10494766).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, entendo irretocável o comando sentencial. Observo dos autos ser o autor titular do cartão 5196 **** **** 2010 (cartão Black), sendo que desde a data de 19/02/2024 foi “bloqueada” a importância de R$ 31.230,00 (trinta e um mil, duzentos e trinta reais), conforme se infere do ID 10494741 - Pág. 2.

O recorrente justifica o procedimento com base na cláusula intitulada Limite de Crédito, constante no Prospecto do Contrato do Cartão de Crédito Daycoval, anexado ao ID 10494737, que assim prevê:
“
Para clientes investidores e de conta digital do Daycoval
o Limite de Crédito do Cartão estará vinculado ao saldo de aplicação financeira e conta e poderá sofrer alterações de acordo com as movimentações. Os valores em conta e investimentos poderão ser bloqueados na mesma proporção do saldo comprometido no cartão. À medida que o saldo do cartão for quitado os valores serão desbloqueados para movimentação”
.

Pois bem. A referida cláusula não está em destaque, quando comparada com outras constantes do referido prospecto (ferindo o art. 4º, caput do CDC), além disso, evidencia vantagem excessiva ao recorrente, pois pode bloquear, a seu bel prazer, valores em contas e investimentos para garantir o saldo comprometido do cartão, ainda que inexista qualquer indício de inadimplência do usuário.

Inclusive, a r. sentença abordou o tema:

“O banco promovido anexou aos autos contrato do cartão de crédito que prevê a possibilidade de bloqueio de valores para garantia de pagamento de faturas de cartão de crédito ainda não vencidas, o que perfaz em prática bancária incomum e arbitrária.

Nesse ponto, fato é que o presente contrato do cartão de crédito se trata de contrato de adesão, motivo pelo qual as cláusulas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC)”.

Assim, concluo também ser abusiva a conduta adotada pelo recorrente, motivo pelo qual correta a determinação de desbloqueio do valor pleiteado pelo autor.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que houve o bloqueio de quantia expressiva em sua conta de forma indevida, o que, fatalmente, influenciaria diretamente em suas finanças.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)